Tribunal: TJDFT
Processo: 0028193-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028193-65.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SPE GUARÁ II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: MARCOS KOENIGKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP e ROBERTA NEDER DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e ”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO CDC - ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES C/C INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 970) - APURAÇÃO DE VALOR QUE BENEFICIE O CONSUMIDOR -– TAXAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR APÓS O RECEBIMENTO DAS CHAVES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A impugnação à gratuidade de justiça demanda prova enfática para que seja afastada, fato não apresentado pelo autor em sua impugnação. Preliminar rejeitada. 2. Aplicável a relação jurídica de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela recorrida como destinatária final. 3. Havendo a entrega do bem em data posterior ao período de 180 dias de prorrogação, mostra-se caracterizada a mora da empresa construtora até a entrega das chaves, em flagrante descumprimento contratual. 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sede de análise de recursos repetitivos (Tema 970), decidiu pela impossibilidade de cumulação entre a cláusula penal moratória e os lucros cessantes, devendo prevalecer a indenização mais benéfica ao consumidor. 4. As taxas condominiais são de responsabilidade do comprador a partir do momento em que recebe as chaves, quando pode dispor do imóvel e detém a posse sobre o bem. 5. O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. Para o seu reconhecimento há de haver a devida comprovação fática dos requisitos a embasar a pretensão do dano moral, fato não ocorrente na presente demanda. 6. Preliminar rejeitada, recursos parcialmente providos. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, asseverando que o termo final da mora (entrega da obra) seria a data da expedição da Carta de Habite-se e não a data da entrega das chaves, porquanto entende que o adquirente não pode exigir a entrega do imóvel, antes de cumprir sua parte na relação negocial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 476 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou que “Consta ainda no contrato, item 6.1, que após a concessão do “Habite-se” a promitente compradora deverá providenciar nos 15 dias seguintes, contados após a notificação, todas as providências que lhe couber para o recebimento das chaves, sob pena de ser considerada em mora e responder por todas as consequências dela decorrentes. Porém, mesmo havendo disposições acerca das obrigações e garantias, no item 6.2, além de ser incontestável que a autora demorou para adimplir com a parcela intermediária, que só foi devidamente quitada em agosto de 2014, conforme assinala a empresa, ainda assim, ao receber o imóvel detectou-se haver reparos a serem feitos, cuja entrega só veio a ocorrer em dezembro de 2014” (ID 14906191). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027